Tribunal: TJDFT
Processo: 0752387-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Cumprimento de sentença - Expedição de ofício ao Detran/DF - Penhora de arma de fogo.
1. O sistema Renajud apresenta os dados referentes a aquisição de veículos, sendo desnecessária a expedição de ofício ao Detran.
2. Ausente indicação de depositário, legalmente habilitado, para o recebimento, guarda e transporte de arma de fogo, não se viabiliza a penhora respectiva.